Tribunal: TJBA
Processo: 8001546-42.2022.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001546-42.2022.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. CRÉDITO DE VALOR EXPRESSIVO. INADEQUAÇÃO DA EXTINÇÃO PREMATURA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ n.º 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante de execuções que envolvam créditos de valor relevante.

2. O ajuizamento de execução fiscal com valor superior a R$ 1.600.000,00, por si só, afasta a presunção de baixa efetividade que justifica a extinção sumária prevista na Resolução CNJ n.º 547/2024.

3. A ausência de protesto prévio da CDA ou de tentativa de conciliação administrativa não é suficiente, isoladamente, para afastar o interesse de agir da Fazenda Pública, quando presentes indícios de viabilidade na cobrança judicial.

4. A extinção do feito, na hipótese, mostrou-se prematura, impondo-se a reforma da sentença para possibilitar o regular prosseguimento da execução fiscal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001546-42.2022.8.05.0074, tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25